Tribunal: STF
Processo: RMS 27445
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Participação no julgamento da impetração no Tribunal Superior do Trabalho. Situação ensejadora de impedimento (arts. 144, II, do CPC e 277, caput, do RISTF). Encaminhamento à Secretaria, para novo sorteio (art. 67, § 3º, do RISTF).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto, pela União, contra acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do MS nº 173389/2006-000-00-00.4 (numeração na origem). Impugnado, no mandado de segurança, ato praticado por aquela Corte Superior que, ao analisar o Processo Administrativo nº 23.456/2002-2, deferiu o pedido formulado pela recorrida para conceder a incorporação dos quintos/décimos anuais de gratificação na remuneração dos seus substituídos.



    2. Contra a decisão unipessoal (evento 6), proferida em 31.10.2018 e publicada em 06.11.2018, por meio da qual, com respaldo no art. 932, V, “b”, do CPC, dei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para, em sintonia com o que até então houvera decidido esta Casa no RE nº 638.115, paradigma do tema nº 395 da repercussão geral, assentar “indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no período compreendido entre 09.04.1998 e 04.09.2001”, e dispensar “a devolução dos valores recebidos, até 19.3.2015, pelos beneficiários do ato impugnado”, interpôs agravo interno a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – ANAJUSTRA.



    3. No agravo, a ANAJUSTRA sustentou inobservado o prazo previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, vigente à época em que impetrado o mandado de segurança. Argumentou que “o suposto ato coator era, em última análise, ato administrativo destinado a dar fiel cumprimento ao comando judicial advindo do Processo nº 2004.34.00.048565-0”. Invocou, em abono de sua perspectiva, o decidido por esta Suprema Corte no RE nº 730.462, paradigma do tema nº 733 da repercussão geral. Com base nesses fundamentos, pugnou pela reconsideração da decisão agravada, no exercício de juízo de retratação, ou, submetido o recurso ao colegiado competente, pelo provimento do agravo interno, com o restabelecimento da decisão denegatória da ordem proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    4. Intimadas, à luz do art. 10 do CPC, a se manifestarem sobre os potenciais reflexos, para deslinde do caso, do acórdão do Plenário desta Casa, prolatado na sessão de 18.12.2019, por meio do qual houve o parcial acolhimento, com efeitos infringentes, de embargos de declaração opostos nos autos do RE 638.115, a agravante e a União apresentaram suas considerações, por meio das Petições nºs 95259/2020 e 99242/2020 (eventos 19 e 21).



    5. Na Petição nº 61502/2021, o Tribunal Superior do Trabalho, representado por advogados da União designados ad hoc, ratificou “os termos do agravo interno interposto [pela ANAJUSTRA], a fim de que seja provido e, consequentemente, seja negado provimento ao recurso ordinário interposto pela União” (evento 30, fl. 2).



    6. Embora tal aspecto não tenha sido ventilado nas manifestações até aqui apresentadas perante esta Suprema Corte, melhor compulsando os autos, verifico que participei da sessão de 1º de agosto de 2007 (evento 2, fl. 177), em que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho proferiu o acórdão denegatório da ordem, impugnado pela União por meio do recurso ordinário.



    7. Assim, constatado meu impedimento, nos termos dos arts. 144, II, do CPC e 277, caput, do RISTF, uma vez que participei do julgamento da impetração no Tribunal Superior do Trabalho, chamo o feito à ordem para, prejudicado o agravo interno interposto pela ANAJUSTRA (evento 9), tornar sem efeito a decisão por mim proferida nestes autos em 31.10.2018 (evento 6).



    8. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis (art. 67, § 3º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora